Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, máxime pela declaração harmônica e coerente da vítima, corroborada por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes relacionados à violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância na valoração das provas aptas à elucidação dos fatos, mormente quando prestada de forma coesa e harmônica desde a fase inquisitiva e amparada pelos demais elementos de prova.
3. Recurso conhecido e desprovido.